Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-87.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMprésTIMO CONSIGNADO – Prova suficiente da avença – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito – Indenização indevida – Improcedência dos pedidos – Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.